Tribunal: TJMT
Processo: 1012836-45.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012836-45.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLEVER LEANDRO JAKOBSEN - CPF: 025.494.159-14 (APELANTE), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM DESTINAÇÃO RURAL. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL DO CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO. DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA POR FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. SENTENÇA CITRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de cobrança de Cédula de Crédito Bancário destinada ao custeio de lavoura de soja, no valor de R$ 230.646,96, com vencimento em 28/07/2024, pactuando juros anuais de 21,2% capitalizados mensalmente.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a Cédula de Crédito Bancário rural submete-se à legislação especial do crédito rural; (ii) analisar a validade da taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, da capitalização mensal e da cobrança de juros moratórios de 1% ao mês; (iii) apreciar o direito ao alongamento da dívida em razão de frustração de safra; (iv) apurar se a sentença incorreu em nulidade por citra petita e se houve cerceamento de defesa diante da ausência de perícia contábil.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário destinada a custeio agrícola, ainda que regida pela L. nº 10.931/2004, submete-se à legislação especial do crédito rural, notadamente ao Decreto-Lei nº 167/1967 e ao Manual de Crédito Rural.

4. A cobrança de juros remuneratórios de 21,2% ao ano afronta os limites legais, devendo ser observada a taxa máxima de 12% ao ano.

5. Os juros de mora, nos termos do art. 5º, p.u., do Decreto-Lei nº 167/1967, limitam-se a 1% ao ano, e não a 1% ao mês como cobrado.

6. A capitalização de juros em operações rurais deve observar periodicidade semestral (30 de junho e 31 de dezembro), vedada a capitalização mensal.

7. O laudo técnico apresentado pelo embargante, não impugnado pelo embargado, demonstrou excesso de execução no valor de R$ 29.902,40.

8. A frustração de safra comprovada autoriza o alongamento da dívida, direito subjetivo do produtor rural, nos termos do MCR 2.6.4 e da Súmula 298/STJ.

9. A sentença deixou de apreciar pontos relevantes, configurando julgamento citra petita e cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a realização de perícia contábil, observando-se a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, juros moratórios de 1% ao ano, capitalização semestral e direito ao alongamento da dívida.

Tese de julgamento:

“1. A Cédula de Crédito Bancário com destinação rural submete-se integralmente à legislação especial do crédito rural. 2. São nulas cláusulas que estipulem juros remuneratórios acima de 12% ao ano, juros moratórios de 1% ao mês e capitalização mensal. 3. O alongamento da dívida rural constitui direito do produtor em caso de frustração de safra. 4. Configura nulidade a sentença que deixa de enfrentar questões essenciais e indefere prova pericial indispensável.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por
Clever Leandro Jakobsen
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos embargos à execução opostos em face do
Banco do Brasil S/A
, referentes à execução de título extrajudicial ajuizada sob nº 1008361-46.2024.8.11.0040.

Consta dos autos que o apelante celebrou com a instituição financeira a Cédula de Crédito Bancário nº 40/03215-9, em 21/06/2023, no valor de R$ 230.646,96, destinada ao custeio de lavoura de soja em área de 54 hectares, com vencimento final em 28/07/2024, pactuando-se juros remuneratórios à taxa efetiva anual de 21,2%, capitalizados mensalmente.

O inadimplemento contratual deu ensejo ao ajuizamento da execução pelo valor atualizado de R$ 297.571,14 (duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e setenta e um reais e quatorze centavos). Citado, o devedor apresentou embargos à execução, nos quais alegou, em síntese: nulidade da execução por ausência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 803, I, do CPC; excesso de execução no montante de R$ 29.902,40, decorrente da aplicação de encargos considerados abusivos; ilegalidade da taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano em operações de crédito rural, em afronta ao Decreto nº 167/1967 e ao Decreto nº 22.626/1933; indevida capitalização mensal de juros de mora, não prevista no contrato e vedada pelo ordenamento; descumprimento do direito à prorrogação da dívida em virtude de frustração de safra por fatores climáticos adversos, conforme Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), Súmula 298 do STJ e legislação agrarista correlata.

O embargante defendeu, ainda, que, diante das intempéries que afetaram a produção agrícola no Estado de Mato Grosso na safra 2023/2024, deveria ter sido concedido o alongamento da dívida, como forma de preservação da atividade rural e de sua função social.

O juízo de origem, contudo, rejeitou os embargos, reconhecendo a validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, a regularidade dos encargos pactuados e a inexistência de excesso de execução, condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários.

Inconformado, o devedor interpôs a presente apelação, reiterando os argumentos expendidos nos embargos, insistindo na ilegalidade das cláusulas contratuais, no excesso de execução apurado em laudo técnico e no direito subjetivo à prorrogação do débito rural em razão da quebra de safra.

Requer o provimento do presente recurso de apelação, para: reformar a sentença para acolher as preliminares aventadas na inicial de embargos, extinguindo o feito de execução, condenando o Apelado ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais consectários legais, considerando que há excesso de execução e este não juntara o título originário do débito na execução; caso não seja o entendimento pelo acolhimento das preliminares, requer a reforma da sentença para, no mérito para reconhecer o direito ao alongamento de crédito rural e aplicação da legislação agrarista, bem como o reconhecimento do excesso de execução, uma vez que foram aplicadas taxas de juros superiores à taxa média de mercado, com incidência de mora com valores a maior pagos nas parcelas adimplidas, decotando do débito valores cobrados indevidamente; anular o decisum por evidente ausência de fundamentação jurídica, tratando-se de sentença citra petita, determinando o retorno dos autos à origem para que seja determinada perícia técnica contábil com determinação ao Apelado para juntada de extratos completos acerca das operações aqui discutidas; por fim, o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional aventada no curso da ação.

O apelado, em contrarrazões (id. 284868878), pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da contratação, a possibilidade de livre pactuação de juros em operações com recursos não controlados do crédito rural, a validade da capitalização e a inexistência de direito subjetivo à prorrogação automática do débito, mas mera faculdade da instituição financeira condicionada a critérios técnicos e normativos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CLEVER LEANDRO JAKOBSEN
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, lastreados em Cédula de Crédito Bancário nº 40032159, no valor de R$ 230.646,96, destinada ao custeio de lavoura de soja, com recursos não controlados do crédito rural, vencimento em 28/07/2024, com juros de 21,2% ao ano.

A execução tem por objeto a cobrança de valores decorrentes da Cédula de Crédito Bancário nº 4003215-9, no valor de R$ 230.646,96, celebrada em 21/06/2023, com recursos não controlados do crédito rural, destinada ao custeio de lavoura de soja, com vencimento da primeira parcela em 28/04/2024.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; sentença citra petita por não analisar todos os argumentos deduzidos; aplicabilidade da legislação agrária ao caso; limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano; e direito ao alongamento da dívida independentemente de pedido administrativo prévio ao vencimento. A sentença julgou improcedentes os embargos, entendendo aplicáveis as regras gerais dos contratos bancários, razão pela qual o apelante insurge-se contra o decisum.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelante. Embora a operação tenha sido formalizada por Cédula de Crédito Bancário, possui inequívoca destinação rural, conforme expressamente consignado no instrumento contratual que estabelece como finalidade o "custeio de LAVOURA DE SOJA" com "recursos não controlados do Crédito Rural".

Como bem leciona LUTERO DE PAIVA PEREIRA, "o fato do financiamento rural ser contratado via Cédula de Crédito Bancário (CCB) em nada altera a natureza jurídica do mútuo nela presente, que continua submetido integralmente à legislação especial", conforme se extrai do Manual Jurídico do Crédito Rural.

Ademais, constato que a sentença recorrida não analisou diversos argumentos relevantes trazidos pelo apelante, notadamente a aplicabilidade do Decreto 167/67 e do Manual de Crédito Rural à Cédula de Crédito Bancário com destinação rural; a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano para recursos não controlados do crédito rural; a capitalização indevida dos juros de mora; e o direito ao alongamento da dívida independentemente de pedido administrativo prévio. A omissão quanto a estes pontos configura julgamento citra petita, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Ainda, observo que a Cédula de Crédito Bancário em discussão, embora regida pela Lei nº 10.931/2004, possui destinação específica para custeio de lavoura de soja, conforme expressamente consignado no instrumento contratual, como acima mencionado. O Manual de Crédito Rural (MCR), em seu item 3.1.1, autoriza expressamente o emprego da Cédula de Crédito Bancário nas operações de crédito rural. Contudo, como bem destacado pelo doutrinador Lutero de Paiva Pereira, citado pelo apelante, "o fato do financiamento rural ser contratado via Cédula de Crédito Bancário (CCB) em nada altera a natureza jurídica do mútuo nela presente, que continua submetido integralmente à legislação especial". Assim, aplica-se à CCB com destinação rural a legislação específica do crédito rural, notadamente o Decreto-Lei nº 167/67 e o Manual de Crédito Rural.

Tratando-se de crédito rural, aplica-se o Decreto-Lei 167/67, que em seu art. 5º estabelece que "As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros às taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar". Para recursos não controlados, na ausência de fixação específica pelo CMN, aplicam-se os limites do Decreto 22.626/33, ou seja, 12% ao ano. A taxa efetiva de 21,2% ao ano pactuada excede manifestamente o limite legal, configurando abusividade que deve ser afastada.

Quanto aos juros moratórios, o parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei 167/67 é cristalino ao limitar os juros de mora a 1% ao ano: "Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1 (um) por cento ao ano". A cobrança de juros moratórios de 1% ao mês, como pretendido pelo embargado, é manifestamente abusiva e contrária à legislação especial aplicável ao crédito rural.

No tocante à capitalização, o mesmo art. 5º do Decreto-Lei 167/67 prevê capitalização semestral, especificamente em 30 de junho e 31 de dezembro, não mensal como praticado pelo embargado. A legislação especial do crédito rural visa proteger o produtor rural, razão pela qual estabelece periodicidade menos onerosa para a capitalização dos juros.

O laudo técnico apresentado pelo embargante, elaborado por profissional habilitado e não impugnado pelo embargado que permaneceu revel nos embargos, demonstra de forma inequívoca excesso de execução no valor de R$ 29.902,40, aplicando-se os parâmetros legais corretos previstos na legislação especial do crédito rural. A ausência de impugnação específica pelo embargado confere ainda maior credibilidade às conclusões técnicas apresentadas.

Relativamente ao direito ao alongamento da dívida rural, o Manual de Crédito Rural, seção 2-6-4, assegura tal direito em caso de frustração de safra por fatores adversos, independentemente de notificação prévia ao vencimento. A Súmula 298 do STJ é expressa ao estabelecer que "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei". As provas carreadas aos autos, incluindo documentação jornalística e vídeo demonstrativo, comprovam a frustração de safra por fatores climáticos adversos na safra 2023/2024, especialmente a seca que assolou a região de Mato Grosso, causando replantios e perdas significativas na produção de soja.

A sentença recorrida não enfrentou adequadamente os argumentos do embargante, limitando-se a aplicar regras gerais dos contratos bancários e ignorando completamente a natureza rural da operação e a legislação especial aplicável. O magistrado singular deixou de analisar diversos pedidos formulados pelo embargante, configurando sentença citra petita, além de não ter fundamentado adequadamente sua decisão quanto à aplicabilidade da legislação agrária, violando o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

A complexidade da matéria e a robustez das provas apresentadas pelo embargante, aliadas à revelia do embargado, demonstram a necessidade de reforma da sentença para reconhecer os direitos pleiteados, especialmente considerando que o crédito rural possui tratamento diferenciado em nosso ordenamento jurídico, visando fomentar a atividade agrícola e proteger o produtor rural contra adversidades climáticas e econômicas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida por cerceamento de defesa e julgamento citra petita, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a realização de perícia contábil para apuração do valor correto do débito, observando-se os seguintes parâmetros: limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano; juros moratórios de 1% ao ano, calculados de forma simples; e direito ao alongamento da dívida nos termos do MCR 2.6.4. Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025